Tribunal: TJPA
Processo: 0006606-67.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006606-67.2020.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PHILLIPPI FERREIRA DOS SANTOS, HELTON GUILHERME FERREIRA MACIEL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Arquivamento de inquérito policial de ofício. Impossibilidade. Violação do sistema acusatório. Recurso conhecido e provido. Unânime.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que determinou o arquivamento, de ofício, do Inquérito Policial nº 00562/2020.100002-7, sem manifestação do órgão ministerial. O inquérito apurava supostos crimes de peculato e falso testemunho envolvendo os investigados PHILLIPPI FERREIRA DOS SANTOS e HELTON GUILHERME FERREIRA MACIEL. O Ministério Público requereu a anulação da decisão e o prosseguimento das investigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo
a quo
possui competência para arquivar, de ofício, o inquérito policial sem requerimento do Ministério Público; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação do Ministério Público justifica a manutenção do arquivamento determinado pelo Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arquivamento de inquérito policial, no sistema acusatório, é atribuição exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada, conforme previsto no art. 129, I, da CF/88.

4.

A decisão judicial que determina o arquivamento de inquérito policial, de ofício, sem pedido ministerial, contraria o sistema constitucional acusatório e o art. 28 do CPP, o qual estabelece o procedimento adequado em caso de discordância entre o Juízo e o órgão acusador.

5.

A jurisprudência admite, em casos excepcionais, o controle judicial sobre a razoável duração do inquérito para evitar constrangimento ilegal ao investigado, mas tal controle deve ser exercido mediante provocação adequada, como o
habeas corpus
, não sendo o arquivamento de ofício uma medida ordinária para a hipótese.

6.

No caso concreto, há diligências pendentes e indícios de materialidade e autoria dos crimes investigados, o que justifica o prosseguimento do inquérito até que o Ministério Público forme sua
opinio delicti
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão judicial que determina, de ofício, o arquivamento de inquérito policial sem requerimento ministerial viola o sistema acusatório e o art. 28 do CPP. 2. Cabe ao Ministério Público a condução da fase investigativa, devendo a autoridade judiciária observar o procedimento previsto na legislação para discordar de eventual pedido de arquivamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 653.299/SC, rel. Min. Laurita Vaz, rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.08.2022; TJPA, Ap. Criminal nº 0000048-23.2014.8.14.0124, rel. Desª. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.09.2023; TJMG, Ap. Criminal nº 1.0024.18.116107-6/001, rel. Des. Danton Soares Martins, 5ª Câmara Criminal, j. 12.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento
ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial nº 00562/2020.100002-7, de ofício, sem requerimento do Ministério Público.

Em suas razões, o Ministério Público alega que a decisão foi tomada sem a sua manifestação e que o Juízo
a quo
não poderia determinar o arquivamento do inquérito, sendo esta uma prerrogativa exclusiva do órgão ministerial. Ressalta que houve inércia da autoridade policial na conclusão das diligências, mas que isso não justifica a extinção da investigação. Requer a anulação da decisão e a retomada das investigações para a produção de provas pendentes, como o laudo pericial dos aparelhos apreendidos, a fim de subsidiar uma possível denúncia.

As contrarrazões dos apelados, representados por advogado constituído, sustentam a regularidade do arquivamento, defendendo que a falta de manifestação do Ministério Público dentro do prazo fixado configura renúncia tácita ao oferecimento da denúncia. Pleiteiam a manutenção da decisão recorrida.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se provimento do recurso, argumentando que a decisão de arquivamento de ofício é ilegal e que o prosseguimento das investigações é necessário para a formação da
opinio delicti

.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que foi instaurado Inquérito Policial nº 562/2020.100002-7, para apuração do crime de subtração de toras de madeira do aterro sanitário de Altamira, no dia 15 de novembro de 2019, na comunidade Michila, zona rural de Altamira. A autoridade policial concluiu pelo indiciamento de PHILLIPPI FERREIRA DOS SANTOS, pela prática dos crimes de peculato e falso testemunho, tipificados nos artigos 312 e 342, §1º, ambos do Código Penal e de HELTON GUILHERME FERREIRA MACIEL, pelo crime de peculato -art. 312 do CP.

Apesar do indiciamento por parte da autoridade policial, o Ministério Público requereu, em 27/01/2021, diligências no sentido de juntar aos autos LAUDO PERICIAL DE ANÁLISE E EXTRAÇÃO DEDADOS nos aparelhos celulares e note book descritos na fl. 178 dos autos.

Ocorre que até o dia 23/05/2022, a diligência não fora cumprida, tendo o juízo singular aberto vistas dos autos ao Ministério Público para adoção das providências cabíveis e, diante da inércia daquele órgão, o magistrado
a quo
, com fundamento no princípio da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, determinou, de ofício, o seu arquivamento.

São os fatos.

O apelante alega que o juízo
a quo
não poderia determinar o arquivamento,
de ofício
, do inquérito policial sem que houvesse pedido do
Parquet
na condição de
Dominus littis
.

Com efeito, não se nega que, em hipóteses excepcionalíssimas, há casos na jurisprudência em que a decisão do juiz determinando o arquivamento do inquérito policial que tramitava por prazos excessivos, foi referendada pelas Cortes Superiores, face o reconhecimento de que nessas situações havia excesso de prazo injustificável e os investigados não poderiam ser prejudicados pela inércia do Estado. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 168 E 171 DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTS. 102, 106 E 107 DO ESTATUTO DO IDOSO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NOS AUTOS DO HC N. 499.256/SC. OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO SOLTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. a 2. Omissis.

3. O prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações. De todo modo: consoante precedentes desta Corte Superior, é possível que se realize, por meio de habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível, até mesmo, o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada a excessiva demora para a sua conclusão.

4. A propósito, "ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva" (RHC 135.299/CE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/3/2021).

5. Constata-se, no caso, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial na origem, instaurado em 2013, ou seja, há mais de 9 (nove) anos. As nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa; apura-se o alegado desvio de valores supostamente recebidos pelo Paciente, na qualidade de advogado da vítima (pessoa idosa, analfabeta e economicamente hipossuficiente);há apenas um investigado; foi ouvida somente uma testemunha e determinada a quebra do sigilo bancário de duas pessoas, diligências já cumpridas. Outrossim, a investigação ficou paralisada por cerca de 4 (quatro) anos e a autoridade policial, posteriormente, apresentou relatório que concluiu pela inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. No entanto, a pedido do Ministério Público, a investigação prosseguiu.

6. Mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) - cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004 -, um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa.

7. Colocada a situação em análise, verifica-se que há direitos a serem ponderados. De um lado, o direito de punir do Estado, que vem sendo exercido pela persecução criminal que não se finda. E, do outro, do paciente em se ver investigado em prazo razoável, considerando-se as consequências de se figurar no polo passivo da investigação criminal e os efeitos da estigmatização do processo.

8. Ordem concedida para trancar o Inquérito Policial objeto da presente impetração, sem prejuízo da abertura de nova investigação, caso surjam provas substancialmente novas”. (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.).

Todavia, no sistema constitucional acusatório, cabe ao Ministério Público, via de regra, conduzir a fase pré-processual, formulando a sua
opinio delicti
sobre o caso. Trata-se do titular da ação penal pública incondicionada, conforme nos ensina o art. 129, I da CF/88
[1]
.

É exatamente por isso que o artigo 28 do CPPB estabelece que “
se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender''
.

Não obstante a norma processual acima, observa-se que o Magistrado arquivou, de ofício, o inquérito policial. Ao agir assim, violou o sistema constitucional acusatório, provocando não apenas a inversão tumultuária dos atos processuais, como também causando prejuízo ao órgão ministerial. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO PENAL – Sentença que arquivou
ex officio
inquérito policial - 1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL – PROVIMENTO -

É ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado -
APELO

CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
– DECISÃO UNÂNIME” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000048-23.2014.8.14.0124 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023 ).

“APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL PELA AUTORIDADE JUDICIAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL - ILEGALIDADE PATENTE - OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO - CASSAÇÃO DA DECISÃO - NECESSIDADE.
- Compete ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, avaliar os elementos colacionados no inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento ou não do mesmo sendo vedado, portanto, ao magistrado, "de ofício", determinar a primeira medida, em evidente afronta ao sistema acusatório”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.116107-6/001, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 12/03/2024).

Na hipótese dos autos,
há diligências pendentes requeridas pelo
Parquet
e indícios
mínimos da ocorrência da figura típica de peculato e falso testemunho, razão pela qual cumpre dar andamento ao inquérito policial, até que o órgão ministerial formule o seu convencimento, oferecendo a denúncia ou solicitando o arquivamento do feito, quando, só então, tais pleitos haverão de ser apreciados pelo juízo.

Logo, o provimento do apelo se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão atacada e determinar o prosseguimento das investigações, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Belém, 23/10/2024